Tribunal: TJDFT
Processo: 0701321-66.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO. VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA E NÃO INCORPORADO AO SUS. TEMA 106 STJ. TEMAS 1234 E 6 DO STF. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NATJUS. NOTA TÉCNICA. DESFAVORÁVEL.
1. Formulado pedido de concessão de antecipação da tutela recursal no bojo das razões do recurso, não há como apreciá-lo, por inadequação da via eleita. Inteligência do artigo 1.012, § 3o, do CPC.
2. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2016.002.024562-9, firmou entendimento no sentido de que as demandas versando sobre fornecimento de serviços de saúde encartam pedido cominatório e, nesse sentido, o valor da causa deve ser fixado de forma estimava, em conformidade com o disposto no artigo 292, §3o, do CPC.
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso repetitivo n. 1.657.156/RJ (Tema 106) firmou a tese de que cabe ao Estado o dever de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, desde que presentes os seguintes requisitos: i) comprovação por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
4. O entendimento vinculante firmado pelo STF no item 4.3 da ementa relativa ao tema 1.234 estabelece que “tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.”
5. No caso concreto, não restou comprovada a ineficácia para o tratamento das patologias acometidas ao autor dos fármacos fornecidos pelo SUS, além de existir substitutos terapêuticos incorporados pelo SUS.
6. Recurso parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, improvido.